Tribunal: TJDFT
Processo: 0709850-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709850-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASIA LATIN AMERICA TRADING E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Asia Latin America Trading e Representações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 222097742 do processo n. 0705938-57.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Sul América Companhia de Seguros Saúde, indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Em suas razões recursais (ID 69895511), a agravante noticia ter oposto embargos à execução (autos 0703721-07.2024.8.07.0001), “(...) os quais foram sentenciados em 11/12/2024, julgando parcialmente procedentes os pedidos opostos pela agravante, para declarar inexigível o título executivo que fundamenta a execução”. Defende que, em razão do acolhimento da declaração de inexigibilidade do título em execução, faz jus ao imediato levantamento das medidas constritivas aplicadas por meio do sistema Sisbajud (ID origem 210476621 e 218751304) e à liberação dos valores bloqueados. Alega que “(...) a mantença da constrição poderá acarretar dano irreversível à agravada que, além já estar perdendo a rotatividade dos valores na empresa em razão da constrição referente a um débito que sequer existe, poderá perder tais valores de forma injusta e equivocada, caso seja deferido o levantamento à agravada. Evidente, portanto, o perigo da demora”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pede a reforma de decisão agravada, com provimento integral ao presente recurso. Preparo recolhido (ID 69895513). É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, por oportuno, o inteiro teor da r. decisão agravada (ID origem 227528879), in verbis: A parte executada apresentou a impugnação de id. 222093140, por meio do qual se insurge contra os bloqueios das quantias de R$ 14.263,76 e R$ 12.660,64. Alega que os bloqueios são indevidos, tendo em vista que opôs os embargos à execução no 0703721-07.2024.8.07.0001, julgados parcialmente procedentes, a fim de declarar inexigível o título executivo que fundamenta a presente execução. Intimado, o exequente manifestou-se no id. 223860355, refutando as alegações da parte executada. É o breve relatório. DECIDO. Ao que se deflui, a parte executada, em 01/02/2024, opôs os embargos à execução n. 0703721-07.2024.8.07.0001, recebidos sem efeito suspensivo, conforme decisão de id. 197448609 daqueles autos. Em 11/12/2024, os referidos embargos foram sentenciados, declarando inexigível o título executivo que aparelha esta execução e, em consequência, determinando a extinção deste feito. Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, ainda não apreciados. Noutro giro, no presente feito executivo, foram realizados dois bloqueios judiciais: um em 09/09/2024, na monta de R$ 14.263,76 (id. 210476621); e outro em 26/11/2024, no importe de R$ 12.660,64 (id. 218751304). Ora, não há que se falar na ilegalidade dos bloqueios ocorridos nestes autos, ambos efetivados antes da sentença proferida nos embargos conexos, os quais, repisa-se, foram recebidos sem efeito suspensivo, não havendo que se falar, portanto, em impedimento ao processamento desta execução e à prática de medidas constritivas. Embora - posteriormente aos bloqueios realizados nestes autos, repisa-se - tenha sido proferida sentença de parcial procedência nos autos dos embargos correlatos, eventual recurso de apelação, como é cediço, possui efeito suspensivo, por força do disposto no art. 1.012 do CPC, o que, por consequência, obsta a imediata extinção desta execução, impondo-se, dessa maneira, a manutenção dos valores bloqueados, mesmo porque não demonstrada documentalmente a impenhorabilidade das quantias constritas. Ante o exposto, rejeito a impugnação de id. 222093140. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença conjunta, proferida nos autos dos embargos à execução conexos (n. 0703721-07.2024.8.07.0001). Quanto à probabilidade do direito, como afirmado na decisão recorrida, os embargos à execução opostos pela agravante foram recebidos sem efeito suspensivo. Transcreve-se trecho da decisão de recebimento (ID 197448609 dos autos 703721-07.2024.8.07.0001): Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Tampouco há provas pré-constituídas da formalização do pedido de cancelamento do contrato. Ressalta-se que a sentença proferida foi objeto de embargos de declaração por ambas as partes, ainda não julgados, de modo que sequer iniciou o decurso do prazo para apresentação de eventual apelação. Em caso análogo, este e. TJDFT já julgou que a sentença proferida em embargos à execução, ainda não transitada em julgado, não constitui causa para o imediato levantamento dos valores bloqueados. Confira-se o seguinte precedente, desta Relatoria, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SENTENÇA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não houve demonstração de que os valores bloqueados em conta-corrente dos agravantes são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Igualmente, realizada a constrição em verba depositada em conta-corrente, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial com fulcro no art. 833, X, do CPC, que trata do saldo eventualmente existente em caderneta de poupança. 3. A apelação interposta nos autos dos embargos à execução possui, nos termos do art. 1.012 do CPC, efeito suspensivo, não constituindo a sentença proferida naquele processo, sem o respectivo trânsito em julgado, causa para o imediato levantamento dos valores bloqueados. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1927023, 0730192-63.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) No que se refere ao segundo requisito, igualmente, não houve efetiva demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a decisão impugnada determinar expressamente que se aguarde o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos à execução. Dessa forma, o montante bloqueado não será imediatamente transferido ao agravado, de forma que não se verifica a urgência do pedido liminar dos agravantes. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora